Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTE DE GRUPO QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS E OUTROS CRIMES. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, o qual foi acusado de ser integrante de uma organização criminosa voltada para a prática de homicídios e tráfico de entorpecentes de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes do bando.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
3. Os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, receptação e roubo, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.